Tribunal: TJMT
Processo: 1078008-51.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1078008-51.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO.
RECORRENTE: KAIQUE VICENTE PEREIRA RAMOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 31/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de descontos bancários não autorizados. O autor alegou ausência de contratação dos serviços cobrados pela instituição financeira e pleiteou a devolução dos valores descontados, em dobro, bem como indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prova da contratação de tarifas e serviços bancários autoriza a repetição em dobro dos valores descontados; e (ii) estabelecer se o desconto indevido é suficiente para configurar o dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é de consumo, sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o, §2o, com responsabilidade objetiva do fornecedor pelo defeito na prestação do serviço (art. 14, CDC).
4. A instituição financeira não apresentou qualquer prova documental da contratação dos serviços cobrados, tampouco demonstrou autorização expressa do consumidor, descumprindo o ônus que lhe impunha o art. 373, II, do CPC.
5. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, configurada a cobrança indevida, a restituição em dobro é devida, acrescida de correção monetária e juros legais, salvo se comprovado engano justificável — o que não se verificou no caso.
6. A ausência de tentativa de resolução administrativa e a inexistência de prova de abalo significativo aos direitos da personalidade afastam a configuração do dano moral indenizável, conforme entendimento pacífico da Turma Recursal.
7. O simples desconto indevido, sem outros elementos que indiquem repercussão relevante sobre a dignidade ou subsistência do consumidor, constitui mero aborrecimento cotidiano, não ensejando reparação extrapatrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira deve restituir em dobro os valores descontados indevidamente de conta bancária quando não comprova a contratação dos serviços, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 2. A ausência de tentativa de resolução administrativa e a inexistência de violação concreta aos direitos da personalidade afastam a configuração do dano moral indenizável. 3. Cabe ao fornecedor provar a contratação dos serviços que geraram os descontos em conta corrente; sua omissão caracteriza falha na prestação do serviço bancário.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VI e VIII, 14 e 22; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I e II, e 487, I.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078008-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KAIQUE VICENTE PEREIRA RAMOS - CPF: 045.575.802-62 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025